Tribunal: TJDFT
Processo: 0724030-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Intime-se os agravados DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, a fim de que apresentem contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 dias. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906